Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-53.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003194-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 035.491.141-41 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14%. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS CONFORME A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ART. 2o, II, DA LC 202/2004 COM REDAÇÃO DA LC 654/2020. INCIDÊNCIA CONDICIONADA AO REFERENDO ESTADUAL DA EC 103/2019. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS CONFIRMADA NA ACO 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória proposta por Maria Aparecida de Castro, pensionista do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos, com restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020 e pedido de tutela de urgência.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando que a alíquota de 14% incida apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 2o, II, da Lei Complementar Estadual no 202/2004 com redação da LC no 654/2020.

Irresignada, a MTPREV interpôs recurso, sustentando que os descontos são legais, baseando-se na EC 103/2019 e no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, que autorizariam a incidência da contribuição sobre a parcela que exceda um
salário-mínimo
, diante do déficit atuarial do regime estadual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

Conheço do presente recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.

No mérito, nego-lhe provimento pelos fundamentos que passo a expor.

A matéria já se encontra pacificada nesta Turma Recursal e em outras decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo reiteradamente reconhecida a ilegalidade da
contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de servidores inativos e pensionistas.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual no 654/2020, que alterou a LC no 202/2004, é clara ao dispor, em seu art. 2o, II, que:

“A alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.”

Ainda que a EC 103/2019 tenha inserido o art. 149, §1o-A na Constituição Federal, a sua plena eficácia, no âmbito dos estados, foi condicionada à edição de lei estadual de iniciativa do respectivo Poder Executivo que a referende integralmente, conforme disposto no art. 36, II da referida emenda constitucional.

No caso em exame, tal referendo ocorreu apenas com a EC Estadual no 92/2020. Assim, no intervalo entre a entrada em vigor da EC 103/2019 e a EC Estadual 92/2020, deveria prevalecer a base de cálculo estabelecida na legislação estadual vigente, ou seja, o teto do RGPS.

Portanto, o fundamento da MTPREV de que a incidência deveria ocorrer sobre o valor que excede um
salário-mínimo
, com base em déficit atuarial, não se sustenta diante da redação expressa da legislação estadual em vigor à época dos descontos questionados.

O Supremo Tribunal Federal, na ACO 3396, reconheceu que cabe aos entes federativos
disciplinarem
por lei própria a contribuição previdenciária de seus servidores, o que reforça a autonomia normativa do Estado de Mato Grosso, desde que exercida dentro dos limites constitucionais e formais de validade, o que não ocorreu neste caso.

Assim, correta a sentença ao determinar que a contribuição previdenciária se limite à parcela que exceda o teto do RGPS e ao condenar a MTPREV à restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho/2020.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela MTPREV, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art
igo
46 da Lei n
.
9.099/95.

Fixo honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art
igo
55 da Lei no 9.099/95,
cumulado com o artigo
85, §11 do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art
igo
460 da CNGC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE
AL
MEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025